Tribunal: TJSP
Processo: 2028581-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária de veículo automotor – Indeferimento do pedido de extinção da demanda formulado pelo devedor fiduciante porque o valor obtido com a venda de três dos veículos apreendidos é inferior ao débito existente na demanda em discussão - Despacho de mero expediente – Despacho

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária de veículo automotor – Indeferimento do pedido de extinção da demanda formulado pelo devedor fiduciante porque o valor obtido com a venda de três dos veículos apreendidos é inferior ao débito existente na demanda em discussão - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável - O douto juiz de primeiro grau esclareceu que não houve quitação do contrato pactuado entre os demandantes em razão da demanda em discussão – Ausência de conteúdo decisório – Mero expediente - Impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Agravo de instrumento só tem cabimento contra decisão interlocutória – Além disso, o artigo 1.015 do atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões que poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento, devendo todas as demais questões serem arguidas em apelação ou contrarrazões de apelação, já que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão" (CPC/2015, art. 1.009, § 1o). Trata-se de um rol taxativo, só sendo admissível o agravo de instrumento interposto contra decisões que estejam previstas nos incisos do dispositivo legal mencionado. Assim, somente a decisão contemplada no citado artigo 1.015 ou em outros dispositivos legais ensejará a interposição do agravo de instrumento, não existindo previsão legal de cabimento de tal recurso para a hipótese que versa sobre indeferimento do pedido de extinção da demanda em razão da ausência de quitação do débito discutido, o que leva à conclusão de inadmissibilidade do agravo para essa situação - De qualquer modo, verifica-se nos autos que, a princípio, não houve sentença de mérito, ou seja, não houve sentença de procedência ou improcedência porque o descumprimento ou não do contrato pactuado entre as partes que gerou o ajuizamento da demanda afeta o mérito, além do que o art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n.o 911 de 1969 prevê a condenação de multa, pelo credor fiduciário, ao devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado quando julgada improcedente a demanda.

Agravo não conhecido, com observação.